Tribunal: STF
Processo: HC 225658
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. DENEGAÇÃO DA ORDEM MONOCRATICAMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Diellen Catanio de Souza, advogada, em benefício de Miler Acacio de Souza, contra decisão do Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no Habeas Corpus n. 799.590/SP.



O caso



    2. Consta nos autos que, em 17.11.2018, o paciente foi preso em flagrante pela prática de tentativa de latrocínio (inc. II do § 3º do art. 157 c/c inc. II do art. 14, ambos do Código Penal). Consta na denúncia que,



    “no dia dos fatos, TIAGO e MILER previamente ajustados com outros dois indivíduos, todos encapuzados e fortemente armados, invadiram a residência da vítima, ocasião em que, sem saberem, foram avistados por um popular, o qual imediatamente acionou a polícia. (...)



    Os policiais que adentraram a residência se depararam com os quatro assaltantes encapuzados em seu interior. TIAGO se escondeu dentro da residência. MILER e os outros dois indivíduos não identificados correram para o quintal e se depararam com o policial militar Eneilson Henrique Antonio. Logo que avistou o policial, MILER tentou matá-lo, efetuando um disparo de arma de fogo, mas somente não conseguiu o seu intento por ter errado a mira. Em reação, o policial efetuou quatro disparos contra os assaltantes, atingindo MILER, que foi detido. Os outros dois assaltantes conseguiram fugir e, por isso, não foram identificados até o momento” (fl. 147-148, 
e-doc. 2).



    3. O paciente foi condenado às penas de quinze anos de reclusão e sete dias-multa no regime fechado, negado o direito de recorrer em liberdade (fls. 61-78, e-doc. 3).



    4. Foi interposto Recurso de Apelação n. 1500229-34.2018.8.26.0557 no Tribunal de Justiça de São Paulo, desprovido pela Segunda Câmara de Direito criminal. Esta a ementa do julgado:



    “Latrocínio tentado – Preliminar sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa – Descabimento – Exame residuográfico inviável dado o lapso temporal entre a ocorrência dos fatos e o pleito defensivo – Materialidade e autoria delitivas que foram demonstradas por meio das demais provas obtidas – Inteligência do artigo 167 do CPP – Absolvição – Impossibilidade – Prova oral segura e sem irregularidades – Apelantes presos e identificados ainda no local dos fatos – Condenação mantida – Dosimetria – Penas-base fixadas com equilíbrio e fundamento – Agentes que, além de ostentarem antecedentes, demonstraram dolo intenso, isso ao invadirem residência alheia, asilo inviolável de todo cidadão, no início da noite – Circunstâncias do crime que justificam o incremento da pena inicial – Maus antecedentes e reincidência passíveis de reconhecimento simultâneo, pois configurados por condenações distintas – Fração de redução pela tentativa mantida – Iter criminis bastante percorrido – Regime fechado necessário – Preliminar rejeitada e recursos improvidos” (e-doc. 8).



    5. Foi impetrado o Habeas Corpus n. 799.590 no Superior Tribunal de Justiça, denegado pelo Ministro Jesuíno Rissato. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante afirma que “a não realização de exame residuográfico e a ausência de exame de corpo de delito no PACIENTE, para se saber onde realmente acertou o disparo, se foi pelas costas ou na lateral do seu corpo, consubstancia nulidade insanável” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que, “[a]nte as incertezas no conjunto probatório, a acusação resta esvaziada, pois deixou prescindir a prova técnica, ficando a defesa precária, uma vez que a falta da feitura dos exames periciais, imputável exclusivamente ao Estado investigador, não pode sobrecarregar unilateralmente o PACIENTE, sobretudo sobre o seu direito constitucional de ampla defesa” (fl. 6, e-doc. 1).



    Alega que “as provas produzidas pela acusação são apenas indiciárias, baseando-se apenas pelas declarações prestadas pelos policiais, de modo que, por si só não servem para qualquer juízo de condenação” (fl. 8, e-doc. 1).



    Requer a desconsideração do depoimento do agente policial, pois, “várias vezes[,] os policias militares ameaçaram e importunaram o Acusado para que o mesmo deixasse a cidade, dizendo ao mesmo que o incriminariam das denúncias feitas contra ele” (fl. 12, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “POR TODO ARCABOUÇO DELINEADO, requer o conhecimento do presente WRIT, para que seja: 



    A. RECONHECIDA A NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS, conforme artigo 564, inciso III, alínea ‘a’ do Código de Processo Penal, ante a falta de perícia solicitada, que conforme demonstrado era imprescindível para o deslinde dos fatos; 



    B. ABSOLVER O PACIENTE, tendo em vista a precariedade das provas, com fulcro no art. 386, V do Código de Processo Penal atrelado aos PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO IN DUBIO PRO REO e do FAVOR REI. 



    C. SUBSIDIARIAMENTE, requer A ABSOLVIÇÃO com fulcro no art. 386, VII do Código de Processo Penal; 



    D. QUE EM CASO DE MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO, SEJA REDIMENSIONADA A PENA DO PACIENTE, por ser medida de mais pura e cristalina justiça” (fl. 14, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. A decisão questionada é monocrática e não houve a interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça, tendo a decisão do Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no Superior Tribunal de Justiça, transitado em julgado em 13.3.2023. O caso é de aplicação da Súmula 691 deste Supremo Tribunal, pois a impetrante não submeteu a decisão aqui questionada ao colegiado no Tribunal competente.



    7. Este Supremo Tribunal Federal tem admitido, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”). 



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.



    8. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar a alegação de manifesta ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que, pelo que consta destes autos, diversamente ao alegado na inicial da presente impetração, não há nulidade resultante do indeferimento do pedido defensivo de realização de exame residuográfico nas mãos do paciente, pois esse pleito só foi protocolado na Delegacia de Polícia do Município de Olímpia em 22.11.2018 (fl. 107, e-doc. 2), dias após o cometimento do crime, tendo sido indeferido, em 23.11.2018, pela autoridade policial (fl. 124, e-doc. 2).



    A sentença condenatória apontou que:



    “No caso dos autos, o contexto fático processado e julgado deixou vestígios ou resíduos de tiro de arma de fogo (fluxo de gases emitido pela região posterior da arma que atinge a mão do atirador), mas, em face da não realização do exame residuográfico de disparo de arma de fogo, a prova testemunhal supriu a falta do exame de corpo de delito direto. 



    Considerando que os resíduos de tiro (GSR [Gunshot Residue]), quando presentes nas mãos, apresentam um tempo de vida curto, a Defesa deveria requerer a coleta o mais rápido possível para não comprometer o andamento das investigações. 



    Mas o requerimento foi protocolado no dia 20 de novembro de 2018 (fls. 97/98) – ou seja, três dias depois – para este magistrado, que, em virtude da fase extrajudicial do procedimento, determinei que a Defesa o fizesse diretamente à autoridade policial competente 
(fls. 106). 



    No dia 22 de novembro de 2018, a Defesa requereu a diligência à autoridade policial competente (fls. 107), ao passo que o Ilmo. Sr. Dr. Delegado de Polícia analisou o requerimento (fls. 124). 



    Não há falar em nulidade (arts. 564, III, b, e 167 do CPP)” 
(fls. 62-63, e-doc. 3).



    No julgamento da apelação, o Tribunal de Justiça de São Paulo anotou que:



    “(...) muito embora o crime tenha ocorrido em 16 de novembro de 2018 e ainda naquela data tenham sido os réus presos, somente dias depois (fls.97/98 e fls.124/125) requereu a defesa a realização do exame residuográfico em Miler, data esta que, dado o lapso temporal, ainda que fosse realizada a análise, certamente não viabilizaria a apresentação de qualquer conclusão precisa sobre os fatos. 



    Não fosse isso, importante destacar que, como bem apontaram os policiais militares e, em especial, o policial Eneilson Henrique, o réu estava, durante a ação criminosa, com as mãos cobertas por luvas, fato este que torna, vez mais, inviável a realização do exame pericial em suas mãos, porquanto ausentes vestígios nela deixados.



    Sobre o tema, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça que ‘havendo outros elementos probatórios, de regra, lícitos, legítimos e adequados para demonstrar a verdade judicialmente válida dos fatos, não há razão para desconsiderá-los sob o pretexto de que o art. 158 do CPP admite, para fins de comprovação da conduta delitiva, apenas e tão-somente, o respectivo exame pericial’ (RHC 13.215/SC, 
Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 15/4/2003, DJ 26/5/2003). 



    Em sendo assim, nos termos do artigo 167 do Código de Processo Penal, a prova testemunhal pode, por si só, suprir a falta do exame pericial e, então, direcionar para o édito condenatório, como no caso sub judice, não havendo que se falar, pois, em cerceamento de defesa e consequente nulidade. 



    De mais a mais, é bem sabido que o exame residuográfico, por vezes, é inconclusivo, o que, certamente haveria de ocorrer no caso sub judice, pois o réu Miler foi socorrido ao hospital, a reforçar a imprestabilidade da prova técnica requerida. 



    Outrossim, o que era imprescindível era a submissão a exame pericial da arma portada por Miler, e isso foi realizado, confirmando-se a existência de um cartucho deflagrado e que ela estava apta a efetuar disparos (fls. 230/232)” (fls. 3-4, e-doc. 8).



    9. Ademais, as instâncias ordinárias afirmaram haver acervo probatório suficiente para a condenação do paciente pelo crime de latrocínio tentado, pelo que a pretensa absolvição por insuficiência de provas exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores. O reexame do conjunto fático-probatório é incabível em habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. EXTORSÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO DO HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA NULIDADE DA CONDENAÇÃO. AUTORIA CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 206.847-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’ (art. 155 do CPP). 



    II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que ‘os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo’ (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). 



    III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” 
(RHC n. 205.316, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 24.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2 º, I E II, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ALEGADA CONDENAÇÃO LASTREADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRETENDIDO JUÍZO ABSOLUTÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)



    3. O juízo condenatório lastreado em outros elementos de prova, além das informações constantes do inquérito policial, guarda consonância com o artigo 155 do Código de Processo Penal. Precedentes: AP 470 EDj-décimos primeiros, Tribunal Pleno, DJe de 10/10/2013; HC 114.690, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 24/6/2013; e HC 93.729, Segunda Turma, rel. min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2014.



    4. In casu, restou assentado pelo Tribunal a quo que ‘contrariamente ao que alega a defesa, que a condenação do agravante não teria se dado exclusivamente com base em elementos colhidos no inquérito policial, pela existência de provas confirmadas em juízo sob o crivo do contraditório, como o depoimento da vítima e a perícia atestando a ausência de qualquer tortura do agravante quando em depoimento prestado no inquérito no qual confessou parcialmente a prática do delito, além da apreensão da res em poder do ora agravante’, bem como que ‘infirmar o que ficou consignado pela instância ordinária acerca da condenação do agravante seria procedimento que demandaria o reexame de todo o acervo fático-probatório, o que se revela inadmissível na via estreita do habeas corpus, notadamente nos casos em que a condenação já transitou em julgado, como na espécie’. (...)



    6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.(...)



    9. Agravo regimental desprovido” (HC n. 173.709-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2019). 



    10. Quanto ao pleito de redimensionamento da pena-base, além de não ter sido objeto de argumentação pela agravante, não foi abordado nas decisões das instâncias antecedentes. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Roubo majorado. Dosimetria. Pena-base. Tema não analisado pelas instâncias antecedentes. Impossibilidade de sua apreciação. Inadmissível dupla supressão de instância. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Vários vetores desfavoráveis considerados de forma conglobada para incrementar a pena-base (culpabilidade, antecedentes, conduta social, circunstâncias e consequências das infrações). Validade. Precedente. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 200.897-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado. adulteração de sinal identificador de veículo automotor e corrupção de menores. Nulidade. Supressão de instâncias. Absolvição. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A alegação do paciente acerca da nulidade do reconhecimento não foi apreciada pelas instâncias antecedentes (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e Superior Tribunal de Justiça), o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 208.012-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTO IDÔNEO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ARRANHÕES NO CORPO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA ELEMENTAR DO TIPO PENAL. ALEGAÇÃO NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ NEM PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, INDEFERIDO. 1. A existência de circunstância judicial desfavorável é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. 2. A alegação de que os arranhões no corpo da vítima são elementos intrínsecos ao delito de roubo não foi apreciada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará nem pelo Superior Tribunal de Justiça. 3. É inviável o habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido analisadas pelo Tribunal apontado como coator, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. 4. Agravo interno desprovido” (HC n. 205.280-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 8.2.2022).



    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora